Tribunal: TJSP
Processo: 2163793-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Decisão que deferiu o pedido liminar e determinou que a requerida suspendesse o valor das faturas impugnadas e restabelecesse os serviços de telefonia, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.000,00. Irresignação da requerida. Não acolhimento.
Presentes a probabilidade do direito e o risco

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Decisão que deferiu o pedido liminar e determinou que a requerida suspendesse o valor das faturas impugnadas e restabelecesse os serviços de telefonia, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.000,00. Irresignação da requerida. Não acolhimento.
Presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, é de rigor o deferimento da tutela de urgência.
Verificados indícios de tarifação indevida, é de rigor a suspensão das cobranças, bem como a manutenção da prestação dos serviços de telefonia.
Fixação de astreintes na hipótese de descumprimento. Possibilidade. Inteligência dos arts. 536 e 537 do CPC.
Valor diário R$ de 500,00, limitado a R$ 15.000,00, que não significa enriquecimento sem causa.
Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000751777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163793-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFONICA BRASIL S/A, é agravado ASTES ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA EPP.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163793-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 839 2/7
VOTO No 839
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2163793-86.2020.8.26.0000
JUÍZO: 3a Vara Cível do Foro Regional de Santana da Comarca da Capital.
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S/A
AGRAVADO:
ASTES
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
E
COMÉRCIO
DE
ELETRODOMÉSTICOS LTDA EPP
Agravo de instrumento. Ação declaratória cumulada com
pedido indenizatório. Decisão que deferiu o pedido liminar e
determinou que a requerida suspendesse o valor das faturas
impugnadas e restabelecesse os serviços de telefonia, sob pena
de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$
15.000,00. Irresignação da requerida. Não acolhimento.
Presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil
do processo, é de rigor o deferimento da tutela de urgência.
Verificados indícios de tarifação indevida, é de rigor a
suspensão das cobranças, bem como a manutenção da
prestação dos serviços de telefonia.
Fixação de astreintes na hipótese de descumprimento.
Possibilidade. Inteligência dos arts. 536 e 537 do CPC.
Valor diário R$ de 500,00, limitado a R$ 15.000,00, que não
significa enriquecimento sem causa.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos da ação
declaratória cumulada com pedido indenizatório processada sob o no 1013230-
94.2020.8.26.0001, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível do Foro
Regional de Santana da Comarca da Capital. A decisão agravada deferiu a tutela de
urgência e determinou que a requerida, ora agravante, imediatamente restabelecesse os
serviços de telefonia da autora e suspendesse as cobranças alegadamente ilegais, sob
pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.000,00.
A agravante sustenta que o prazo fixado é exíguo e que é
indevida e desarrazoada a multa diária de R$ 500,00 fixada contra ela na hipótese de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163793-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 839 3/7
demora no cumprimento da obrigação de fazer. Requer a reforma da decisão e a
concessão do efeito suspensivo.
O recurso é tempestivo e foi preparado (fls. 174 e 175).
Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme
certidão a fls. 184.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
A autora alega que tem duas linhas telefônicas junto à empresa
requerida e que, em razão de erros de tarifação, lhe foram cobrados valores excessivos
pelos serviços de telefonia. Em razão de referido erro, ela reteve os pagamentos das
faturas, ao que foi respondida pela ré com a possibilidade de suspensão dos serviços.
Quanto ao deferimento da tutela de urgência, verifica-se que
está presente a probabilidade do direito invocado e o risco de resultado útil do processo.
Isso porque, cabe à prestadora do serviço de telefonia comprovar a regularidade da
tarifação. Enquanto não há a demonstração da legalidade da cobrança, não se pode
admitir a suspensão dos serviços.
Nesse sentido, há verossimilhança nas alegações do autor, já que
ele aponta a redução da utilização das linhas, sem que tenha ocorrido a correspondente
redução dos valores cobrados. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do TJSP.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência -
Contrato de prestação de serviços de telefonia - Cobrança
indevida - Suspensão da exigibilidade das faturas
contestadas - Caução - Incidência do §1o do art. 300 do
CPC/15 - Parte hipossuficiente - Deferimento da justiça
gratuita nos autos de origem - Tutela de urgência mantida
ante a presença dos requisitos do periculum in mora e
fumus boni iuris, dispensada a prestação de caução -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163793-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 839 4/7
Decisão reformada - AGRAVO PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2081236-42.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Lavínio
Donizetti
Paschoalão;
Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A; Data
do
Julgamento:
10/07/2020;
Data
de
Registro:
10/07/2020)
Quanto a fixação das astreintes, o art. 536, caput e § 1o, do
Código de Processo Civil define que o juiz pode determinar a imposição de multa, com
a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação de fazer. Confira-se.
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz
poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da
tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado
prático equivalente, determinar as medidas necessárias à
satisfação do exequente.
§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá
determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a
busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o
desfazimento de obras e o impedimento de atividade
nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de
força policial.
Por outro lado, o art. 537 do mesmo Codex define a
aplicabilidade da medida na decisão que concede a tutela de urgência. Leia-se.
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163793-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 839 5/7
determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
Portanto, a sanção fixada na decisão agravada se mostra cabível
e pertinente, tendo como exclusiva finalidade garantir o cumprimento da obrigação de
fazer, consistente na suspensão das cobranças impugnadas e na manutenção dos
serviços de telefonia. Sobre o tema específico, confira-se a jurisprudência.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contratos de Seguro e
Previdência. Alegação da autora de que jamais contratou
tais serviços, de modo que os descontos automáticos em
sua conta corrente são ilegais. Impossibilidade de se exigir
da autora prova negativa. Banco que não traz qualquer
indício de prova de que a contratação existiu. Conclui-se
pela presença dos requisitos para a concessão da tutela de
urgência concedida no primeiro grau. Obrigação de fazer.
Possibilidade de imposição de multa para o caso de
descumprimento. Artigo 537 do NCPC. Não há qualquer
abusividade na imposição de astreintes para o caso de não
cumprimento de obrigação imposta em sede de
antecipação de tutela. Recurso improvido (TJSP, Agravo
de Instrumento no 2095182-52.2018.8.26.0000, Rel des.
Silveira Paulilo, 21a Câmara de Direito Privado, j.
22/06/2018).
O valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento não se revelou
exagerado. O Juízo de Primeiro grau teve o cuidado de fixar o teto de R$ 15.000,00 para
a sanção, o que afasta a possibilidade de enriquecimento sem causa.
Diante do porte econômico da requerida e da natureza do direito
protegido (serviço essencial de telefonia) pode-se concluir até que se trata de valor
módico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163793-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 839 6/7
A sanção, portanto, é adequada e proporcional ao direito
protegido e está dentro dos patamares de razoabilidade da própria jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Confira-se.
Agravo de Instrumento. Obrigação de não fazer. Decisão
que concedeu a tutela de urgência para limitar os
descontos mensais relativos aos empréstimos em 30% do
salário líquido, sob pena de multa diária, com limitação.
Inconformismo do banco. Pacta sunt servanda. Superação
do princípio absoluto a reger as relações contratuais.
Delimitação que se impõe, conforme legislação regente,
devidamente interpretada na jurisprudência, que a
estabelece em 30%, nas duas formas de descontos
consignados, seja em folha de pagamento e, também, no
que está sendo retirado de sua conta-corrente. Verba
alimentar. Risco de comprometimento da subsistência do
autor. Inteligência da Súmula 603 do STJ. Astreinte.
Manutenção, porquanto em valor razoável e proporcional.
Limitação, ademais, existente. Necessidade de adequá-la,
porém, à natureza do desconto, que sendo mensal e não
diária, há que se ater a cada ato mensal. Decisão mantida.
Recurso não provido (TJSP, Agravo de Instrumento no
2097194-39.2018.8.26.0000, Rel Des. Hélio Nogueira, 22a
Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2018).
Em suma, não há margem para a retirada da sanção imposta ou
para a alteração do valor das astreintes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida a
decisão agravada, na íntegra, pelos próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163793-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 839 7/7
REGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator